Tribunal: TJDFT
Processo: 0710918-34.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710918-34.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAQUEL SOUSA DE MORAES, JOEL BARBOSA DE MORAES APELADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, KENNEDY DA SILVA CORREIA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que as contrarrazões de ID 25870788 foram ofertadas por KENNEDY DA SILVA CORREIA, indivíduo estranho à relação processual estabelecida no presente feito. Assim, em atendimento aos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se KENNEDY DA SILVA CORREIA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça sua participação na demanda, considerando que seu nome não figura entre os réus/apelados elencados pela parte autora. Decorrido o aludido prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de junho de 2021 14:29:43.